Tribunal: TJPA
Processo: 0880407-65.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0880407-65.2020.8.14.0301

APELANTE: MARLENA ESTHEFANNY NUNES RODRIGUES

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO IMPORTADO. CANABIDIOL. USO DOMICILIAR. EXCLUSÃO DA COBERTURA CONTRATUAL. POSSIBILIDADE.

CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação para determinar o fornecimento de medicamento à base de canabidiol ao agravado, menor, diagnosticado com grave condição neurológica, com base em prescrição médica. A decisão de primeiro grau havia negado o pedido, com fundamento na exclusão contratual da cobertura de medicamentos importados e de uso domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se as operadoras de plano de saúde são obrigadas a fornecer medicamento importado, à base de canabidiol, de uso domiciliar, cuja importação foi autorizada pela ANVISA, mesmo não havendo registro do produto no Brasil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ (Tema 990) reconhece que as operadoras de plano de saúde não são obrigadas a fornecer medicamentos sem registro na ANVISA, exceto quando a importação é autorizada pela agência.

4. Entretanto, a cobertura não se estende a medicamentos de uso domiciliar, exceto em casos de antineoplásicos e tratamentos realizados em home care, o que não é o caso em questão. Precedentes do STJ reforçam a exclusão de cobertura para tais medicamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno conhecido e provido para negar provimento à apelação, mantendo a sentença de improcedência.
Tese de julgamento: "É lícita a exclusão da cobertura de medicamentos de uso domiciliar, mesmo que autorizados pela ANVISA, excetuados os casos previstos em lei ou norma regulamentar, como antineoplásicos e home care."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei nº 9.656/1998, arts. 10, VI, § 13; RN nº 465/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2071955-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 07.03.2024.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0880407-65.2020.8.14.0301

AGRAVANTE/APELADO: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO/APELANTE: D. N. R. D. A., representado por sua genitora, M. E. N. R.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO (Id. 17972311), interposto por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em face da decisão monocrática de minha lavra (Id. 17441183), que deu provimento ao Apelação Cível do ora agravado, D. N. R. D. A representado por sua genitora M. E. N. R. A decisão monocrática, ora agravada, foi ementada nos seguintes termos:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO CANABIDIOL PRATI-DONADUZZI. AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA DA ANS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OUTRO MEIO EFICAZ, EFETIVO E SEGURO. GARANTIA DO MELHOR TRATAMENTO AO PRONTO RESTABELECIMENTO DA SAÚDE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO PROVIDO MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932 DO CPC C/C O ART. 133, XII, “D”, DO RITJPA

1 - Comprovada a existência da doença, coberta contratualmente, o fornecimento excepcional do medicamento prescrito pelo médico assistente, (CANABIDIOL) é obrigatório, tendo sido, inclusive, também excepcionada a sua importação pela ANVISA. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça.

2 – Decisão monocrática. Recurso provido monocraticamente, com fulcro no art. 932 do CPC c/c o art. 133, XII, “d”, do RITJPA.

3 – Diante da reforma da sentença, condena-se a empresa requerida/apelada em honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.”

Em suas razões (Id. 17972311), alega o agravante, que o seu recurso tem como objetivo o provimento para afastar qualquer condenação nos autos e exaurimento da instância para possibilitar a interposição de recursos aos tribunais superiores.

Alegou que a exclusão do fármaco Canabidiol (Prati-Donaduzzi 200 mg/ml) advém do escopo de cobertura contratual decorre da própria pactuação entre as partes e está em conformidade com a legislação vigente, não havendo, portanto, qualquer violação de direitos ou obrigações contratuais por parte da requerida.

Aduziu que não há obrigação de cobertura do medicamento, sendo corroborado pela Lei nº 9.656 e pelo entendimento da Terceira Turma do STJ, que de forma unânime, julgou como legítima a exclusão, no âmbito da saúde suplementar, da provisão de medicamentos para tratamento domiciliar, exceto nos casos excepcionais previstos na Lei dos Planos de Saúde.

Sustentou que, mesmo que o produto não possua registro para comercialização no Brasil, sua importação pode ser autorizada ao cumprir os requisitos da RDC nº 335/2020, ressaltando que, em 6/10/2021, a ANVISA divulgou a Nota Técnica nº 37/2021/SEI/COCIC/GPCON/GGMON/DIRE5/ANVISA, que apresenta a lista de produtos derivados de Cannabis conforme o § 3º, do art. 5°, da RDC n° 335/2020, alterada pela RDC n° 570/2021, todavia, que os produtos exclusivos dessa lista não são de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde, mesmo durante a internação hospitalar, porque os medicamentos são importados e não nacionalizados, conforme estabelecem o art. 10, inciso V, da Lei nº 9.656/1998 e o art. 17, parágrafo único, inciso V, da RN nº 465/2021.

Asseverou a necessidade de apreciação do recurso pelo órgão colegiado, a fim de reconsiderar a decisão monocrática.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões no Id. 18420748, rechaçando os argumentos deduzidos no recurso e pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do Agravo Interno, eis que presentes os seus requisitos de admissibilidade recursal.

Como registrado na decisão agravada, o recorrido é menor, diagnosticado com mal formação cerebral do tipo esquizencefalia de lábios abertos à esquerda e de lábios fechados à direita associada à polimicrogiria e disgenesia de corpo caloso, que ocasiona, frequentemente, crises epilépticas persistentes, com o padrão eletrográfico generalizado.

Sabe-se que as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela Anvisa, de acordo com a tese firmada no Tema Repetitivo nº 990 do STJ. Todavia, é feito o distinguishing nos casos de medicamento sem registro cuja importação foi autorizada pela Anvisa, a exemplo de fármaco à base de canabidiol, por se entender que a autorização da ANVISA para a importação do medicamento para uso próprio do paciente, sob prescrição médica, é medida que, embora não substitua o devido registro, evidencia a segurança sanitária do fármaco, porquanto pressupõe a análise da Agência Reguladora quanto à sua segurança e eficácia, além de excluir a tipicidade das condutas previstas no art. 10, IV, da Lei nº 6.437/1977 e art. 12, c/c art. 66, da Lei nº 6.360/1976.

No entanto, assiste razão à agravante quanto à não aplicação do referido
distinguishing
no caso em tela, haja vista que se trata de medicamento à base de canabidiol, todavia, de uso domiciliar. Ressalta-se, ainda, excepcionam-se, no ponto, tão somente os medicamentos antineoplásicos de uso oral, bem como aqueles ministrados em contexto de internação domiciliar (home care), não se verificando qualquer das hipóteses no caso em tela.

Dessa forma, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que ser lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim (arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN-ANS nº 338/2013 - atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN- ANS nº 465/2021).

Na mesma direção, cito precedentes do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚM. 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM. 282/STF. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR NÃO LISTADO NO ROL DA ANS. CANABIDIOL PRATI-DONADUZZI. PRESCRIÇÃO QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO § 13 DO ART. 10 DA LEI 9.656/1998.

1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 06/01/2022, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 11/01/2023 e concluso ao gabinete em 23/05/2023.

2. O propósito recursal é decidir sobre a obrigação de cobertura, pela operadora de plano de saúde, de medicamento de uso domiciliar não previsto no rol da ANS (Canabidiol Prati-Donaduzzi), cuja prescrição atende aos requisitos do § 13 do art. 10 da Lei 9.656/1998.

3. Os argumentos invocados pela recorrente não demonstram como o Tribunal de origem ofendeu os dispositivos legais indicados, o que importa na inviabilidade do recurso especial (súmula 284/STF).

4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial (súmula 282/STF).

5. A Lei 9.656/1998, especificamente no que tange às disposições do inciso VI e do § 13, ambos do art. 10, deve ser interpretada de modo a harmonizar o sentido e alcance dos dispositivos para deles extrair a regra que prestigia a unidade e a coerência do texto legal.

6. A regra que impõe a obrigação de cobertura de tratamento ou procedimento não listado no rol da ANS (§ 13) não alcança as exceções previstas nos incisos do caput do art. 10 da Lei 9.656/1998, de modo que, salvo nas hipóteses estabelecidas na lei, no contrato ou em norma regulamentar, não pode a operadora ser obrigada à cobertura de medicamento de uso domiciliar, ainda que preenchidos os requisitos do § 13 do art. 10 da Lei 9.656/1998.

7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(REsp n. 2071955 - RS , relatora MINISTRA NANCY ANDRIGHI,

Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024, sem grifo no original)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. FÁRMACO À BASE DE CANABIDIOL. MEDICAMENTO. ANVISA. REGISTRO. AUSÊNCIA. IMPORTAÇÃO. AUTORIZAÇÃO EXCEPCIONAL. DISTINGUISHING. DEVER DE COBERTURA. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. DESCARACTERIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. SITUAÇÃO. HOME CARE. CONVERSÃO. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. CUSTEIO. OBSERVÂNCIA.

1. As operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela Anvisa (Tema Repetitivo nº 990 do STJ).

2. Em caso de medicamento sem registro cuja importação foi autorizada pela Anvisa, a exemplo de fármaco à base de canabidiol, este Tribunal Superior tem promovido o distinguishing.

3. A autorização da ANVISA para a importação do medicamento para uso próprio do paciente, sob prescrição médica, é medida que, embora não substitua o devido registro, evidencia a segurança sanitária do fármaco, porquanto pressupõe a análise da Agência Reguladora quanto à sua segurança e eficácia, além de excluir a tipicidade das condutas previstas no art. 10, IV, da Lei nº 6.437/1977 e art. 12, c/c art. 66, da Lei nº 6.360/1976.

4. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim (arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN-ANS nº 338/2013 - atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS nº 465/2021).

5. A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento domiciliar (é de uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida).

6. Na hipótese, a autora encontrava-se em home care, atenção à saúde concedida em substituição à internação hospitalar, de modo que a medicação prescrita nesse estado de internação, mesmo sendo uma "solução oral", deve ser coberta pelo plano de saúde, não se caracterizando, no caso, o simples "uso domiciliar", mas, ao contrário, é uma substituição do ambiente hospitalar em que o fármaco estaria sendo custeado (medicação assistida).

7. Agravo interno não provido.”

(AgInt no REsp n. 1.873.491/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno e lhe dou provimento, para reformar a decisão agravada e, assim, negar provimento ao recurso de Apelação da autora, com fulcro no art. 932 do CPC c/c art. 133, XI, “d”, do RITJE/PA.,
a fim de manter a sentença proferida pelo juízo de origem que julgou improcedentes os pedidos autorais
, considerando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é lícita a negativa de cobertura de medicamentos de uso domiciliar, ainda que cumpridos os requisitos do § 13, do art. 10, da Lei nº 9.656/1998.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 17/09/2024